Tribunal: TJDFT
Processo: 0013389-97.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. UNIMED. RATEIO DE PERDAS E DESPESAS. ASSEMBLEIA GERAL ANULADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. É improcedente pedido de condenação de cooperado ao pagamento de rateio de perdas e despesas de determinado exercício financeiro da cooperativa na hipótese em que a assembleia que o aprovou foi anulada por sentença transitada em julgado.
II. Em se tratando de litisconsórcio unitário não necessário, a coisa julgada operada na demanda proposta por um dos colegitimados aproveita a todos que se encontram na mesma situação jurídica, consoante a inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil.
III. Anulada a assembleia geral em ação intentada por alguns cooperados, é improcedente pedido de condenação de outros cooperados ao rateio de perdas e despesas nela aprovado.
IV. Apelação provida.